Tribunal: STF
Processo: RE 1603597
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVULGAÇÃO DE NOVO EDITAL DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO. OCORRÊCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À CONVOCAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO: A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, inicialmente, negou provimento a apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - NOMEAÇÃO - EXPECTATIVA DE DIREITO - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CBMMG - EDITAL CBMMG N. 10, DE 04 DE AGOSTO DE 2021 - SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS ESTADUAIS - DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL N. 23.631/2020 - NOVO CONCURSO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME ANTERIOR - EDITAL CBMMG N. 26, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS - CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO - RE 837.311-RG (TEMA 784) - PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
- A princípio, para os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas inicialmente previsto no edital, a nomeação constitui mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo, caso se comprove, simultaneamente, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e a existência de preterição arbitrária dos candidatos pela administração, a qual pode ocorrer por meio de contratação ilegal de servidor, pela não observância da ordem classificatória ou, ainda, pela abertura de novo certame durante o prazo de validade do certame anterior. 
- O art. 4º-A da Lei Estadual n. 23.631/2020, acrescido pela Lei Estadual n. 23.683/2020, determinou a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos em vigor ou expirados, durante o período de decretação do estado de calamidade pública, a contar da publicação do Decreto n. 47.891/20, ocorrida em 20/03/2020, com prorrogação até 31/12/2021, nos termos do Decreto n. 48.205/2021. 
- A manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe quando demonstrada a preterição arbitrária pela Administração Pública do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão da publicação de novo certame, para ingresso no mesmo cargo, durante o prazo de validade do concurso anterior, com número de vagas suficientes a alcançar a colocação do autor.” (Doc. 105, p. 1) 

Posteriormente, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proveu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (Doc. 114), em acórdão que porta a seguinte ementa: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL DE CONCURSO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 
- A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a obrigação de provimento imediato dos cargos, a menos que seja demonstrada a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame (STF, RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016 – Tema 784).
- Não tendo sido demonstrada a preterição indevida do embargado, dado que a previsão de ingresso na Administração pelo novo concurso é posterior ao fim da validade do concurso antigo, evidencia-se a improcedência da pretensão do embargante de participar do Curso de Formação de Oficiais regulamentado pelo Edital CBMMG de n°. 26/2022. 
- Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Doc. 126, p. 1)
 
Ulysses Magalhães Ferreira Cardoso opôs embargos de declaração (Doc. 137), que  foram desprovidos (Doc. 150).
Ulysses Magalhães Ferreira Cardoso interpôs recurso extraordinário, em que apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 37, inciso IV, da Constituição da República, aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica e ao que decidido no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral. Narra que “a presente demanda tem origem na inquestionável preterição sofrida pelo Recorrente no âmbito do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CFO/CBMMG), regido pelo Edital nº 10/2021”, no qual “logrou êxito em todas as rigorosas etapas do certame, figurando inicialmente na condição de 2º candidato excedente”, entretanto, “antes mesmo do início das matrículas, o candidato Bernardo Miranda Cancela (15º classificado dentro das vagas) não compareceu para a investidura”, motivo pelo qual, “com a regular movimentação da lista, o então 1º excedente foi convocado para essa vaga remanescente, alçando o Recorrente, de pleno direito, à posição de 1º excedente da fila de espera” (Doc. 158, p. 3). Acresce que, “com o Curso de Formação já em andamento, o Cadete Lepera (regularmente matriculado) solicitou baixa definitiva da corporação no dia 27/05/2022 (período 8 meses ANTES do fim da validade do certame)”, certo que, “neste exato momento fático e jurídico, surgiu uma vacância real, pura e desimpedida”, razão pela qual o recorrente passou a figurar como “o 1º excedente da lista” e “adquiriu o direito líquido e certo à imediata convocação para o preenchimento da referida vaga”, mas a Administração, “em conduta que desafia a lógica e o ordenamento jurídico, ignorou a vaga aberta e a presença do Recorrente na ponta da fila” e, ao contrário de “convocá-lo, o Estado publicou o Edital nº 26/2022, em 06/09/2022 (período 5 meses ANTES do fim da validade do certame), ofertando novas vagas para o mesmíssimo cargo de Oficial” (Doc. 158, p. 4). Alega que, “tanto o surgimento da vaga real (maio/2022) quanto a demonstração inequívoca da necessidade de pessoal por parte da Administração através do novo edital (setembro/2022) ocorreram enquanto o certame do Recorrente (Edital 10/2021) estava em PLENA VALIDADE, cujo prazo improrrogável encerrou-se apenas em 11/02/2023”, motivo pelo qual, “diante da flagrante preterição, o Recorrente buscou a tutela jurisdicional” e “a solidez de seu direito foi reconhecida por meio de sentença de procedência em Primeira Instância, sendo tal entendimento referendado pela 3ª Câmara Cível deste E. TJMG no julgamento da Apelação”, e “o Recorrente foi matriculado e passou a cursar o CFO com excelência (média 9,525 e 7ª colocação geral)”, mas, “de forma inusitada, o acórdão ora recorrido reverteu a decisão em sede de Embargos de Declaração, criando um ‘requisito temporal’ não previsto em lei, o que culminou no sumário cancelamento da matrícula do Recorrente (Ato 14.560) a menos de 100 dias de sua formatura” (Doc. 158, p. 4). Sustenta que, “ao julgar os embargos de declaração com efeitos infringentes, o Tribunal de origem reformou o entendimento, criando um requisito temporal inexistente no ordenamento: sustentou que as aulas do novo curso só teriam início em agosto de 2023, quando o edital do Recorrente já estaria expirado”, certo que “tal raciocínio revela flagrante equívoco de fundamentação e ofensa direta à Constituição”, pois, “conforme assentado pelo STF no Tema 784, o elemento juridicamente relevante não é a ‘data de início das aulas’, mas sim a ocorrência de comportamento administrativo que demonstre a necessidade de provimento de cargos durante a validade do concurso anterior”, e “o ato de publicação de um novo edital é a prova máxima, expressa e inquestionável dessa necessidade estatal” (Doc. 158, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, declarando-se a nulidade do ato administrativo superveniente que cancelou a matrícula do Recorrente (Ato 14.560), assegurando-lhe o direito definitivo à vaga e à continuidade na carreira de Oficial” (Doc. 158, p. 10).
O Estado de Minas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 169).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (Doc. 171) e, posteriormente, deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao RE (Doc. 179).
É o relatório. DECIDO. 
O recurso merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 837.311, de que fui relator, Tema 784 da repercussão geral, assentou que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses em que (i) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii)  houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (iii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Aludido acórdão porta a seguinte ementa:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 
4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: 
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 
ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (DJe de 18/04/2016, destaquei)

In casu, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, inicialmente, negou provimento à apelação do Estado de Minas Gerais pelos seguintes fundamentos:

“Em razão da Pandemia decorrente da COVID-19 à época enfrentada, foi acrescido o artigo 4º-A, na Lei Estadual n. 23.631/2020, que acabou por suspender o prazo de validade de todos os concursos públicos estaduais, em vigor ou expirados, durante o período de decretação do estado de calamidade pública, que perdurou até 31 de dezembro de 2021, por força do Decreto n. 48.205, de 15.06.2021.
Acontece que, mesmo com o prazo de validade do certame suspenso por força da legislação estadual, foi publicado novo concurso - edital CBMMG n. 26, de 06 de setembro de 2022 para admissão ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para o ano de 2023, nele estabelecendo 21 (vinte e uma) vagas, sendo 18 (dezoito) candidatos do sexo masculino e 03 (três) destinadas ao sexo feminino, com previsão de início para o dia 01 de agosto de 2023, conforme cláusula 1.4 do instrumento convocatório.
 Destarte, a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas se convola em direito subjetivo caso comprove o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como a existência de preterição arbitrária dos candidatos pela administração, que pode se dar pela abertura de novo certame durante o prazo de validade do certame anterior, na forma do Tema 784 do STF. 
Dessa forma, ainda que aprovado fora do número de vagas, restou caracterizada a preterição do autor com a divulgação de novo edital para admissão ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais durante o prazo de vigência do concurso regido pelo edital CBMMG n. 10, de 04 de agosto de 2021. 
Com efeito, demonstrada a preterição arbitrária e imotivada do candidato pela administração, há de se assegurar ao apelado o direito a convocação e participação no Curso de Formação de Oficiais do CBMMG, garantindo todos os direitos inerentes ao cargo, bem como progressão na carreira, retroagindo seus efeitos à data da propositura desta ação, em condições de igualdade com os demais candidatos do concurso regido pelo edital CBMMG de n°. 10/2021, conforme determinado pelo juízo singular.” (Doc. 105, p. 5-11)

Assevere-se, ainda, que o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, hipótese análoga à presente, in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 
1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 
3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (Recurso Extraordinário com Agravo 956.621-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.005.047-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidatos mais bem classificados. Direito subjetivo à nomeação. 
1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 
2. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (Recurso Extraordinário 1.377.939-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09/08/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/4/2016, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese ao Tema 784/RG: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’
2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a parte ora recorrida, aprovada na 29ª posição para cargo em que oferecidas 28 vagas, tem direito subjetivo à nomeação, haja vista que 3 dos candidatos aprovados dentro do número de vagas desistiram do concurso.
3. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas existentes em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.462.264-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/01/2014, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 
1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 
2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 
3. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário 1.319.254-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 10/01/2022, destaquei)

No mesmo sentido foram os seguintes julgados desta Corte, proferidos em casos semelhantes ao presente, nos quais o prazo de validade do concurso também foi suspenso em razão da pandemia de Covid: Recurso Extraordinário 1.553.760, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/07/2025, e Recursos Extraordinários com Agravos 1.435.568 e 1.557.244, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/06/2023 e 29/07/2025. 
Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte (Doc. 90).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente